Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-95.2017.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000186-95.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DONATO MARINHO NETO - CPF: 109.204.201-68 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – É necessário reconhecer a omissão na decisão que não verifica todos os documentos colacionados nos autos, a trazer prejuízo às partes.

3 – Confirma-se o cerceamento de defesa na esfera administrativa, na hipótese de se constatar que as notificações foram encaminhadas a endereço estranho, e recebido por terceiro, alheio ao procedimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 186-95.2017.8.11.0082

EMBARGANTE:
DONATO MARINHO NETO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Donato Marinho Neto
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 45732968, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem.

O Recorrente, em síntese, aponta que o Acórdão proferido é omisso, uma vez que não verificou as informações colacionadas nos autos, a apontar que não foi respeitado seu direito de defesa nos autos administrativos.

Afirma que, embora a notificação administrativa tenha sido encaminhada à imóvel de sua propriedade, não detém mais a posse do imóvel, o que pode ser conferido por meio da observância de Ação de Usucapião.

Nesta toada, consigna que, o Acórdão não verificou estas questões que, atraem a nulidade do procedimento administrativo, e faz com que sejam mantidas as alegações tecidas no ato sentencial.

O Município de Cuiabá, no ID no 49490456, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Necessário registrar que, o presente recurso já foi analisado por este Sodalício, sendo que o processo à época se encontrava sob a Relatora do Dr. Marcio Aparecido Guedes, sendo que foi proferido Acórdão a rejeitar os Embargos de Declaração (ID no 67340955).

O Recorrente interpôs Recurso Especial, que, após deliberações deste e. Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso.

Em sequência, foi interposto Agravo Interno em Recurso Especial, que, analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, anulou o Acórdão, e determinou a realização de novo julgamento dos Embargos de Declaração (ID no 1691716999).

Sendo assim, a Vice-Presidência desta Corte, no ID no 16979181, encaminhou os autos a esta Desembargadora, no intuito de que seja efetuado o rejulgamento dos Embargos de Declaração, com a finalidade de suprir a omissão abarcada pelo Recorrente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Donato Marinho Neto
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 45732968, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem.

Assim como registrado no relatório, o procedimento retornou do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja realizado o rejulgamento dos Embargos de Declaração.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

O Recorrente defende, em síntese, que, sua defesa não foi oportunizada nos autos administrativos, o que configura violação aos ditames constitucionais, bem como, dispõe acerca de sua ilegitimidade com relação a cobrança.

E, desde já, registra-se que as alegações ventiladas devem ser acolhidas.

Observa-se que, a municipalidade, por meio da Certidão de Dívida Ativa no 1419653, visa o recebimento de crédito relativo ao não pagamento de multa ambiental.

A referida cominação se deu por violação ao Código Sanitário e de posturas do Município de Cuiabá, mais especificamente, derivou do Auto de Infração no 0.066.539/2016, em que restou registrado (ID no 1739340):

[...]

No exercício da fiscalização municipal fulcro nos artigos: 715-I-IV, 718, 719, 720, 721-II, 739 e 740 da LC 004/92 do Código Sanitário e de Posturas e LC 323/13 artigos: 1o, 5o, 6o e 9o. De acordo com vistoria de retorno ‘in loco’ constatamos que o responsável não cumpriu com a notificação NA-14514 de 02.12.2013 determinando a limpeza ou manutenção da calçada (Rua Rui Barbosa).

[...]

Com o prosseguimento do feito, verifica-se que o Recorrente, de fato, não foi notificado do auto de infração.

De maneira mais específica, constata-se que a documentação foi encaminhada à imóvel de propriedade do Embargante, mas, além de o recebimento ter sido efetuado por terceiro, alheio aos autos, o referido demonstrou que o imóvel está sob discussão, uma vez que existe ação de usucapião.

Além deste fato, há a circunstância de que o Recorrente registrou que seu domicílio é o apontado em sua defesa.

Resta certo, então, que ocorreu o cerceamento de defesa na esfera administrativa, consoante disposto pelo Magistrado Singular, e, apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PROVA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

[...]

3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

(N.U 0018816-86.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/9/2023, Publicado no DJE 14/9/2023).

Com estas considerações, é certo que os argumentos tecidos pelo Recorrente devem ser acolhidos, ante a omissão contida no Acórdão, e não verificação, tanto do procedimento administrativo colacionado, quanto dos demais documentos juntados pelo referido.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, e os
ACOLHO
, no intuito de reconhecer a omissão apontada, e determinar a reforma do Acórdão proferido, a fim de que o Recurso de Apelação interposto seja
desprovido
, nos termos do presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023